Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-58.2020.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001474-58.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARVAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 07.063.698/0001-33 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PAULO LIMA DE ARAUJO - CPF: 976.173.261-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARVAL BRASIL LTDA
.

APELADO(S):

PAULO LIMA DE ARAUJO
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ARVAL BRASIL LTDA. contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do insucesso nas tentativas de citação do réu e da suposta inércia da parte autora em fornecer novo endereço. A demanda originária consiste em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta pela apelante. O juízo de origem entendeu ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de citação válida do réu, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é cabível mesmo quando a parte autora requereu diligências por meios oficiais (
Siel
,
Renajud
e
Sisbajud
) para localização do demandado, sem que tais pedidos tenham sido apreciados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor cumpre seu dever processual ao requerer, no prazo legal, diligências para viabilizar a citação válida do réu, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, inclusive mediante uso de ferramentas judiciais disponíveis.

A extinção do processo por ausência de citação válida só é admissível após o esgotamento de todas as diligências possíveis e legalmente disponíveis
à localização do réu, inclusive, quando cabível, mediante citação por edital (CPC, art. 256).

A ausência de análise judicial sobre os pedidos de diligência constitui omissão relevante que compromete o contraditório, a efetividade processual e o princípio da cooperação, previstos no art. 6º do CPC.

A extinção prematura do processo, sem exaurimento das providências de localização do réu, implica cerceamento do acesso à justiça e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de citação válida exige o esgotamento das diligências cabíveis à localização do réu, inclusive mediante uso de sistemas judiciais e eventual citação por edital.

A ausência de apreciação dos pedidos de diligência para localização do réu impede a extinção do feito e enseja a anulação da sentença.

A extinção prematura do processo sem o devido impulso oficial ofende os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 240, §2º, 256 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0006488-30.2010.8.11.0004, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2018, DJE 19.04.2018.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto
por ARVAL BRASIL LTDA.,
contra sentença (ID. 302916903 – Autos de Origem nº 1001474-58.2020.8.11.0049), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que, após diversas tentativas frustradas de citação da parte ré, e diante da inércia da parte autora em fornecer endereço atualizado, estaria ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Foram diversas tentativas de citação da parte executada, porém sem êxito. [...] A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC [...]” (ID. 302916903) [...]

Em razões recursais (ID.
302916905
), a parte apelante sustenta, em síntese, que não houve esgotamento dos meios para localização do apelado, tendo requerido diligências pelos sistemas
Siel
,
Renajud
e
Sisbajud
; que não houve abandono da causa nem inércia processual, sendo indevida a extinção do feito; e que, diante do insucesso na localização, deveria ter sido autorizada a citação por edital, com fundamento nos princípios da cooperação e da efetividade processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ARVAL BRASIL LTDA
.

APELADO(S):

PAULO LIMA DE ARAUJO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, que, na Ação de Ressarcimento de Danos, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação válida do réu, ante o insucesso nas diligências realizadas e a suposta inércia da parte autora.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, apesar das tentativas de citação, a parte autora não forneceu novo endereço ou impulsionou o feito, deixando de cumprir com o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

Assim, considerou ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

Pois bem.
O
apelante
sustenta que não houve desídia no andamento do feito, tendo promovido as diligências necessárias à localização do apelado, inclusive requerendo, oportunamente, a realização de pesquisas nos sistemas
Siel
,
Renajud
e
Sisbajud
, com recolhimento das custas respectivas (ID.
302916899
).

Aduz que não houve análise judicial sobre tais requerimentos, o que inviabilizou o regular prosseguimento da demanda.

Alega que o feito não poderia ser extinto sem que fossem esgotados os meios de localização do réu e sem que lhe fosse oportunizada a citação por edital.

Pois bem. Assiste razão ao apelante.

O art. 240, §2º, do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º.
Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
( Código
Civil ).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

No caso, os autos revelam que a parte autora tomou as medidas processuais adequadas para localização do réu, requerendo expressamente a realização de diligências por meio dos sistemas oficiais à disposição do juízo e comprovando o recolhimento das custas respectivas.

A jurisprudência tem admitido que, antes da extinção do feito por ausência de citação, é necessário o esgotamento de todos os meios disponíveis à localização do réu, inclusive a utilização dos sistemas de cooperação judicial mencionados e, na sua ineficácia, a citação por edital, conforme preconiza o art. 256 do CPC.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL —
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO —
AUSÊNCIA
DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO REGULAR — NÃO CONFIGURADA –
ESGOTAMENTO
DAS FORMAS DE
CITAÇÃO
– NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO. A
citação
por edital em sede de ação de execução fiscal é medida legalmente prevista pela legislação de regência, admitida na hipótese de o executado não ser localizado ou inexistem bens arrestáveis. Nessa toada, frustradas as formas de
citação
anteriores requisitadas pelo ente exequente, a alternativa viável e necessária é a
citação
por edital, vez que legitimada depois de esgotados todos os meios possíveis para localização do demandado sem êxito.
A
extinção
do processo, sem resolução de mérito, por
ausência
de procedibilidade, com base no artigo 485, IV, CPC/2015, não se mostra admissível quando não esgotadas as demais formas de intimação do executado. Recurso provido.

(N.U 0006488-30.2010.8.11.0004,

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018,
Publicado
no DJE 19/04/2018)

A extinção prematura do processo, sem que tais diligências tenham sido efetivamente analisadas ou realizadas, configura cerceamento de acesso à jurisdição
e afronta aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade processual previstos no art. 6º do CPC.

Logo, presentes os pressupostos de desenvolvimento do processo, devem os autos retornar à instância primeva para intimação d
a autora
com intuito de
dar impulsionamento efetivo aos autos.

Conclusão

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que tenha o regular prosseguimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025